Tribunal: TJSP
Processo: 1023374-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,29% ao mês e 31,23% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Mensal de 4,23% e Custo Efetivo Total Anual de 65,47% – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,29% ao mês e 31,23% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Mensal de 4,23% e Custo Efetivo Total Anual de 65,47% – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de produção de qualquer prova em contrário – Ação parcialmente procedente – Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023374-61.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGENILTON DOS SANTOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023374-61.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43291
APEL.No: 1023374-61.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Agenilton dos Santos Costa (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Incidência do CDC Admissibilidade
Juros contratuais Validade das taxas contratadas de
2,29% ao mês e 31,23% ao ano, correspondente ao
Custo Efetivo Total Mensal de 4,23% e Custo
Efetivo Total Anual de 65,47% Contratação de
seguro
Abusividade
Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de produção de qualquer
prova em contrário Ação parcialmente procedente
Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é
condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 20% sobre o valor da causa
Sentença
reformada Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e de
registro de contrato; em razão a sucumbência recíproca das partes, cada qual
foi condenada ao pagamento de metade das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa (fixados em 10%
sobre o valor da causa), observada a gratuidade processual que fora
concedida anteriormente ao autor-apelante.
Sustenta o recorrente que deve ser aplicada a taxa de juros
remuneratória de 2,29% ao mês em detrimento daquela apurada (de 4,02% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023374-61.2019.8.26.0002 -Voto no
3
mês). Afirma ainda ser ilegal a cobrança de seguro, devendo haver repetição
dobrada do indébito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento de
veículo, proposta ao fundamento de haver cobrança de juros contratuais
excessivos, além de tarifas indevidas.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 2,29% ao mês,
31,23% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Mensal de 4,23% e
Custo Efetivo Total Anual de 65,47% (cf. fl. 20), não demonstrando a autora
que tais taxas superam as de mercado na época da contratação.
2.2. A contratação de seguros em contratos bancários foi
objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao
final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023374-61.2019.8.26.0002 -Voto no
4
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o seguro
indicado pelo Banco-réu e, embora este sustente que o seguro não decorreu
de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em instrumento
apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio valor
financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da tese
do autor, mesmo porque o Banco-réu não se desincumbiu do ônus de provar
que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.
Isso não significa, contudo, a possibilidade de haver
devolução dobrada de valores, mormente porque não ficou configurada a má-
fé do Banco na cobrança do seguro.
2.3. Sucumbente em maior parte, o Banco-réu fica
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023374-61.2019.8.26.0002 -Voto no
5
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator